Tribunal: STF
Processo: ARE 1139764
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Rio de Janeiro Cartório 12 Ofício de Notas em face de decisão monocrática em que determinei a remessa dos autos à origem para adequação à sistemática da repercussão geral quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e os 15 dias de auxílio-doença e neguei seguimento ao recurso quanto à incidência do tributo sobre as demais verbas (eDOC 21).
    Nas razões recursais, articula com o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, sustentando que o salário-maternidade e as férias gozadas não são ganhos habituais e, portanto, não incide a contribuição previdenciária patronal sobre tais rubricas.
    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que parcial razão assiste à agravante, razão pela qual torno sem efeito a decisão impugnada e passo a proferir outra em seu lugar.
    Trata-se de agravos cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado, em síntese (eDOC 10, p. 24):
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS 09.06.2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RE 566621. NÃO INCIDÊNCIA NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE E ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E SALÁRIO MATERNINDADE. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS. 
    Ambos os recursos extraordinários foram interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional
    No recurso extraordinário interposto por Rio de Janeiro 12 Ofício de Notas, alega-se a violação aos artigos 93, IX; 150, I; e 195, I, “a”, da Constituição Federal. Sustenta-se a inexigibilidade de contribuição social previdenciária incidente sobre verbas pagas a título de salário-maternidade e férias gozadas (eDOC 12, p. 13).
    Por outro lado, o recurso extraordinário interposto pela União , aduz com a violação aos artigos 97; 103-A; 195, I e II; 201, § 11, da Carta da República. Discorre sobre a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os primeiros quinze dias de auxílio-doença. Por fim, defende o violação da Cláusula de Reserva de Plenário uma vez que o acórdão recorrido afastou a incidência da legislação aplicável à espécie (eDOC 13, p. 10).
    A Vice-Presidência do TRF 2ª Região inadmitiu os recursos extraordinários com fundamento nas Súmulas 279 e 636 (eDOC14, pp. 10 e 11).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a controvérsia alusiva à incidência de contribuição patronal sobre os valores pagos a título de auxílio-doença durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado já foi submetida à deliberação do Plenário Virtual desta Corte, correspondendo ao Tema 482 da Repercussão Geral, que tem como leading case o RE 611.505 (Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski).
    Observo ainda que a controvérsia relativa à incidência da contribuição sobre os valores pagos a título de férias gozadas, bem como a discussão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, será solvida no âmbito do Tema 985 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.072.485, de minha relatoria originária e atual relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    De mais a mais, constato que a controvérsia relativa à inclusão do salário-maternidade na base de cálculo de contribuição previdenciária fora afetada à sistemática da repercussão geral no Tema 72, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 576.967, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27.06.2008, assim ementado:
    “SALÁRIO-MATERNIDADE - INCLUSÃO NA BASE DE CÁCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA - ART. 28, § 2º, I da LEI 8.212/1991 - NOVA FONTE DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 195, CAPUT E § 4º E 154, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (RE 576.967, Rel. Min JOAQUIM BARBOSA, DJe 27.06.2008).”
    Por fim, registro que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos às demais verbas, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Neste sentido, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)
    Em relação a alegada violação ao artigo 97 da Constituição Federal, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, ficando prejudicado o agravo regimental, e conheço dos agravos para:
    a) quanto à incidência do tributo sobre o terço constitucional de férias, os 15 dias de auxílio-doença, e à incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e as férias efetivamente gozadas, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação do apelo extremo interposto pela União ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    b) quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre os demais valores recebidos, assim como à violação reserva de plenário, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente